Tribunal: TJES
Processo: 0000063-04.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-04.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN CARLOS MACIEL RAULINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Identificada uma das omissões apontadas pelo embargante no julgado, acolhe-se em parte o recurso integrativo para sanar o vício, para determinar a incidência
no caso vertente das balizas de atualização monetária fixada pelo STJ nos REsp's 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS (juros e correção monetária) e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0000063-04.2020.8.08.0009

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargado:

Ivan Carlos Maciel Raulino

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 6920619 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que, por seu turno, julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, condenando o ente público ao pagamento de R$42.149,10 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e nove e dez centavos) a título de Licenças Especiais (licenças prêmio) não gozadas. (fls. 110/111)

Em suas razões (ID. 7003209), o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao fato de que
“[...]o pagamento do valor das férias-prêmio deve considerar apenas o valor do subsídio do(a) servidor(a) autor(a) na data da sua aposentadoria, excluídas da base de cálculo todas as verbas de natureza não permanente[...]”
, bem como quanto ao
“[...]índice de atualização monetária a ser aplicada na apuração na apuração do valor devido à parte embargada, em relação à qual deve ser observada a disposição constante do art. 3º, da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabeleceu a SELIC[...]”
.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte adversa.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao fato de que
“[...]o pagamento do valor das férias-prêmio deve considerar apenas o valor do subsídio do(a) servidor(a) autor(a) na data da sua aposentadoria, excluídas da base de cálculo todas as verbas de natureza não permanente[...]”
, bem como quanto ao
“[...]índice de atualização monetária a ser aplicada na apuração na apuração do valor devido à parte embargada, em relação à qual deve ser observada a disposição constante do art. 3º, da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabeleceu a SELIC[...]”
.

Entretanto, constou do voto condutor do aresto embargado que a base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba debatida nos autos deve observar a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC n
º 0020529-71.2020.8.08.0024).

Em tais julgados resta assentado que
“[...]o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, inclusive abono permanência, décimo terceiro salário proporcional, terço constitucional de férias e saúde suplementar, se for o caso. [...]" Nesse sentido, destacam-se: (AgInt no AREsp 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, AgRg no REsp. 1.530.494/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/3/2016 e AgInt no REsp. 1.591.606/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/12/2016.)[...]” (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Ora, se o embargado recebe pelo regime dos subsídios, evidente que o último valor apurado a tal título recebido pela parte que deve ser considerada como base de cálculo no caso vertente.

Quanto à atualização da verba, todavia, tenho que vinga a irresignação, já que o acórdão embargado efetivamente não se pronunciou sobre a incidência do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, o qual dispõe que: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Assim, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC Nº 113/2021, deve-se aplicar ao montan
te condenatório, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, tão somente a Taxa SELIC.

Já em data anterior, deverão ser observadas as balizas fixadas pelo colendo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp's 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS), com aplicação do IPCA-E, por se tratar de condenação relativa a servidor público.

Diante desses fundamentos,
acolho
em parte os embargos declaratórios para, sanando a omissão detectada, consignar que no caso concreto deverá incidir as balizas de atualização monetária fixada pelo STJ nos REsp's 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS (juros e correção monetária) e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.